Tribunal: TJES
Processo: 0000352-82.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000352-82.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN SANTANA ESPINDULA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000352-82.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN SANTANA ESPINDULA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 306 DO CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. ANOTAÇÃO MÉDICA GENÉRICA DE ETILIZAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo da imputação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O recurso ministerial busca a reforma parcial da sentença para que o réu também seja condenado pelo delito de embriaguez ao volante, sob o fundamento de que a guia de atendimento médico e o laudo de lesão corporal comprovariam a materialidade e a autoria delitivas.

Em contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, sustentando a insuficiência da prova produzida para demonstrar, de forma segura, a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenação do réu também nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a menção, em documentos médicos, de que o réu chegou ao atendimento hospitalar “etilizado”, sem teste de alcoolemia, exame clínico específico, prova testemunhal direta ou outros elementos corroborativos, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, de modo que a mera comprovação de ingestão de bebida alcoólica ou de estado de etilização não se confunde, por si só, com a demonstração do elemento típico exigido pela norma incriminadora.

Embora o tipo penal não exija, como forma exclusiva de comprovação, a realização de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, a condenação criminal reclama prova segura da alteração da capacidade psicomotora, admitida a utilização de outros meios de prova em direito, desde que dotados de densidade probatória suficiente.

No caso, a guia de atendimento e o laudo de lesão corporal indicam que o réu chegou ao hospital “acordado, conversando” e “etilizado”, com registro de acidente anterior com motocicleta, mas não descrevem, de forma objetiva, sinais clínicos específicos de alteração psicomotora, como desorientação, fala desconexa, marcha cambaleante, dificuldade de equilíbrio ou reflexos comprometidos.

A anotação médica genérica de etilização, desacompanhada de detalhamento dos parâmetros clínicos utilizados, não basta, isoladamente, para atestar o comprometimento funcional juridicamente relevante exigido pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Também não há prova testemunhal judicial direta ou outros elementos autônomos que permitam afirmar, com a certeza necessária à condenação, que o réu conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O fato de o réu ter se envolvido em acidente com a motocicleta não autoriza, por si só, inferência automática de embriaguez ao volante, porque a queda pode decorrer de outras circunstâncias, não sendo lícito suprir a dúvida probatória por conjecturas.

Persistindo dúvida razoável sobre elemento nuclear do tipo penal, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que absolveu o réu da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: a menção genérica, em documentos médicos, de que o agente se encontrava etilizado, sem descrição objetiva de sinais clínicos indicativos de alteração da capacidade psicomotora e sem outros elementos probatórios corroborativos, é insuficiente para embasar condenação pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, art. 155, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Ivan Santana Espíndula pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo da imputação relativa ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, postulando a reforma parcial da sentença para que o réu seja condenado também pela prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria do referido delito estariam comprovadas pela guia de atendimento médico e pelo laudo de lesão corporal, documentos nos quais consta que o apelado deu entrada na unidade de saúde em estado de etilização, após ser encontrado ao lado da motocicleta caída.

Aduz que a ausência de teste de alcoolemia, de exame toxicológico ou de prova técnica específica não impede a condenação, pois o art. 306, § 2º, do CTB admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova em direito admitidos.

Requer, ao final, o provimento do apelo para condenação do recorrido também pelo delito de embriaguez ao volante.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira, no qual se opina pelo conhecimento e provimento do recurso, para condenação do apelado também nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000352-82.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN SANTANA ESPINDULA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Ivan Santana Espíndula pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e absolvê-lo da imputação relativa ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, no Centro de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado teria subtraído motocicleta Honda/CG 125, cor azul, placa MRK 1640, de propriedade de Inimar Braun. Narra a exordial, ainda, que, no dia 12 de junho de 2021, na localidade de Rio Possmosser, zona rural do mesmo município, o réu teria conduzido o referido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na sentença, o magistrado reconheceu a comprovação da materialidade e da autoria do crime de furto, lastreado nos boletins de ocorrência, no laudo unificado, no auto de restituição, bem como nas declarações da vítima e da testemunha ouvidas em sede inquisitorial e judicial. Quanto ao delito previsto no art. 306 do CTB, entendeu ausente prova suficiente para a condenação, ao fundamento de que, embora os documentos médicos registrassem que o acusado se encontrava etilizado, não foram produzidos outros elementos aptos a demonstrar, de forma segura, a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

A controvérsia devolvida a esta instância é restrita à absolvição de Ivan Santana Espíndula quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a sentença condenatória pelo furto simples não foi objeto de insurgência defensiva nem ministerial nesta fase recursal.

O Ministério Público sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante restaram comprovadas pela guia de atendimento médico e pelo laudo de lesão corporal, documentos nos quais consta que o recorrido deu entrada na unidade de saúde “etilizado”, após ser encontrado caído ao lado da motocicleta que conduzia, defendendo que a ausência de teste de alcoolemia não impede a condenação, diante da regra contida no § 2º do art. 306 do CTB, que admite outros meios de prova em direito admitidos.

A defesa, por sua vez, postula a manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexiste prova segura e judicializada da alteração da capacidade psicomotora, sendo insuficiente a mera referência ao estado de etilização, sem exame técnico específico, sem prova testemunhal direta sobre sinais de embriaguez e sem outros elementos que permitam superar a dúvida razoável.

Pois bem.

A sentença reconheceu, com acerto, que o acervo probatório é robusto para demonstrar que o réu esteve na posse da motocicleta subtraída e que se acidentou com ela no dia seguinte.

Com efeito, os elementos documentais e orais indicam que a motocicleta Honda/CG 125, placa MRK 1640, pertencente a Inimar Braun, foi deixada por Dorvalino Nascimento nas proximidades da Prefeitura Municipal e, ao retornar, não mais se encontrava no local.

Em seguida, vítima e testemunha tomaram conhecimento, por vídeos e fotos encaminhados por WhatsApp, de acidente ocorrido em Rio Possmosser, ocasião em que reconheceram a motocicleta furtada, tendo ainda chegado à vítima a informação de que Ivan Santana Espíndula estaria oferecendo o bem à venda antes do sinistro. A própria sentença registra, ainda, que “É bem verdade que, interrogado em Juízo, o réu negou a subtração da motocicleta, tendo dito, inclusive, não ter sido ele quem se acidentou com o bem no dia do ocorrido.

No entanto, ante todo o lastro probatório amealhado nos autos, entendo que a versão do acusado está isolada e não merece ser acolhida”. Esse trecho é relevante porque demonstra que, no plano fático, a condução da motocicleta pelo acusado após a subtração constitui dado suficientemente assentado no processo.

Isso, todavia, não resolve, por si, a imputação do art. 306 do CTB.

O ponto decisivo está em verificar se a prova produzida demonstra, com segurança compatível com o processo penal, não apenas a ingestão de álcool, mas a efetiva alteração da capacidade psicomotora. E aqui reside a distinção central que impede a reforma pretendida.

É certo que o tipo do art. 306 do CTB não exige, como forma exclusiva de comprovação, a realização de teste de alcoolemia ou exame toxicológico.

A lei é expressa ao admitir outros meios probatórios.

Também é correto afirmar, como faz o Ministério Público, que documentos médicos podem, em tese, servir de base à formação do convencimento judicial. Nesse ponto, a tese recursal ministerial é juridicamente adequada.

O equívoco está em avançar desse enunciado abstrato para a conclusão de que, no caso concreto, os documentos encartados bastam para embasar condenação.

A guia de atendimento referida nas razões recursais consigna o seguinte:

“paciente vem com o SAMU com história de ter disso achado perto de muro com moto caída. História de estar bebendo em bar com amigos, saído e encontrado caído depois. Chega a unidade acordado, conversando, etilizado porém fala o nome todo, data de nascimento e fala um carro o fechou e por isso caiu”.

Já o laudo de lesão corporal registra:

“chega para o atendimento acordado, conversando, etilizado e apresentando ‘corte contuso’ na região occipital, sem sangramento no momento do atendimento”.

Esses trechos devem ser lidos com atenção.

Ambos são aptos a demonstrar que o acusado se envolveu em acidente com motocicleta e que, ao chegar ao atendimento hospitalar, apresentava sinais de etilização. Sob esse aspecto, a prova confirma parte relevante da narrativa acusatória.

Ocorre que o tipo penal não descreve a simples circunstância de o agente estar alcoolizado ou etilizado. A norma incriminadora exige condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Não basta, portanto, notícia de ingestão alcoólica. Exige-se demonstração de comprometimento funcional juridicamente relevante.

Essa exigência não é meramente formal. Ela decorre do próprio núcleo descritivo da figura típica. A jurisprudência admite prova não tarifada, mas não aboliu a necessidade de prova suficiente.

Neste processo, os documentos médicos não descrevem, de modo objetivo, sinais clínicos mais específicos de alteração psicomotora. Não há referência a fala desconexa, marcha cambaleante, hálito etílico acentuado, olhos avermelhados, desorientação, dificuldade de equilíbrio, comportamento agressivo, torpor, reflexos diminuídos ou qualquer outro dado clínico concreto.

Ao contrário, o prontuário registra que o paciente chegou “acordado, conversando” e que “fala o nome todo, data de nascimento”. Esses dados não afastam a possibilidade de embriaguez, mas tampouco a demonstram, sob o enfoque típico, com a precisão exigida para decreto condenatório.

Também não há, ao menos nas peças efetivamente acessadas, prova testemunhal judicial direta acerca de sinais externos de alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

A sentença consignou expressamente que, “a despeito de os documentos médicos trazidos aos autos indicarem que o agente estava ‘etilizado’, não há elementos que apontem, tecnicamente, como tal conclusão foi alcançada, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outro”.

A fundamentação, aqui, embora mencione ausência de elementos “técnicos”, deve ser compreendida no sentido material de insuficiência probatória global quanto ao específico elemento típico da alteração psicomotora. E, nesse ponto, o raciocínio de origem subsiste.

Nem se diga que o acidente, por si, permitiria inferência condenatória automática. O fato de o agente ter caído da motocicleta, ou de ter informado que “um carro o fechou e por isso caiu”, não conduz necessariamente à conclusão de que a queda decorreu de alteração psicomotora por influência de álcool.

Entre o estado de etilização e a certeza da causa penalmente relevante há espaço de dúvida que não pode ser preenchido por conjecturas. Em matéria criminal, sobretudo quando se cuida de reforma de sentença absolutória, a condenação exige base segura, não probabilidade.

A tese ministerial de que a guia de atendimento constitui prova cautelar irrepetível também não altera esse quadro. Irrepetibilidade não se confunde com suficiência.

O documento é relevante, é idôneo, é legítimo, mas o conteúdo que veicula permanece genérico quanto ao elemento normativo do tipo. A anotação “etilizado” traduz percepção clínica sintética, sem detalhamento dos parâmetros utilizados, sem descrição comportamental mais minuciosa e sem articulação expressa entre esse estado e a alteração da capacidade psicomotora. Não se está a negar valor ao prontuário. Reconhece-se, apenas, que ele não alcança, isoladamente, densidade probatória bastante para afastar a dúvida razoável.

Assim, examinadas todas as teses deduzidas pelo Ministério Público e pela defesa, concluo que a sentença deve ser mantida.

O quadro probatório comprova que o acusado conduzia a motocicleta furtada e se acidentou com ela, além de indicar que se encontrava etilizado no atendimento médico posterior.

Não comprova, contudo, com segurança suficiente, que conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, nos termos exigidos pelo art. 306 do CTB. Persistindo dúvida razoável sobre esse ponto nuclear, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença que absolveu Ivan Santana Espíndula da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.